Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSALIA DE SOUZA SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005582-23.2021.8.11.0041, ajuizada em face da FACULDADE FASIPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que objetivava compelir a agravada a realizar a matrícula da autora, ora recorrente, no curso de fisioterapia.
Para tanto, narra a agravante que ingressou na instituição de ensino no ano de 2018, tendo optado pela forma de pagamento adiantado, por meio de cheques emitidos de forma pós-paga e que vinham sendo devidamente debitados.
Alega que, a negativa para sua rematrícula teria ocorrido em razão da devolução de um cheque emitido para o mês de julho de 2020, que, por sua vez, se deu por culpa exclusiva da agravada, que não teria nomeado seu favorecido.
Alega estar sofrendo prejuízos pelo ato ilegal perpetrado pela agravada, inclusive com reflexos em sua saúde emocional, razão pela qual pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
Conforme verificado, a discussão gravita em torno da não efetivação da matrícula da agravante em decorrência da incúria atribuída à agravada.
Ocorre que, ao examinar os autos, não se verifica qualquer prova que indique a razão pela qual a instituição de ensino tenha deixado de proceder com a matrícula da recorrente. Mais precisamente, não é possível verificar, de forma precisa, de quem é a culpa pel não efetivação da matrícula, se da recorrente ou da recorrida.
Assim, diante da insuficiência de provas indene de dúvidas acerca das razões pelas quais a agravante não conseguiu dar prosseguimento ao seu curso de graduação, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.